Tribunal: TJDFT
Processo: 0717292-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717292-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO LIMA MANERA AGRAVADO: AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO AGRICOLA S.A, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, CARLOS ITAEDSON SANTANA PIRES, JATOBA, MENDES &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, MICHELLE MARA LEITE, JOICE BARBOSA MAGALHAES MENDES D E C I S Ã O A parte agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do presente recurso (ID 58678011). É o relato do necessário. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência recursal, com apoio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 03 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator